Tribunal: TJPA
Processo: 0801407-46.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0801407-46.2020.8.14.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA DE FAMÍLIA. COMARCA DE ANANINDEUA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. CONEXÃO ENTRE OS PEDIDOS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE. PRECEDENTE DO STJ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA, À UNANIMIDADE.

1. O Conflito de Competência ocorre em Ação de Dissolução de União Estável com Partilha de Bens, na qual a 2ª Vara de Família de Ananindeua, após homologar o fim da sociedade conjugal, se declarou incompetente para processar a partilha de bens.

2. A partilha de bens é decorrência lógica da ruptura da união estável. Existe entre os pedidos uma interligação decorrente da unidade do conflito de interesses.

3. Há entre as duas demandas uma relação de conexão substancial, a qual, inevitavelmente, gera a prevenção do Juízo que julgou a dissolução da união estável. Precedentes do STJ.

4. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 2ª Vara de Família de Ananindeua, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito de Competência surgido entre a 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua e a 2ª Vara de Família de Ananindeua.

Na origem, trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c divisão de bens

movida por Leonei Baleixo de Sousa em face de Michele de Freitas Melo.

O processo foi distribuído para a 2ª Vara de Família que o conduziu até o reconhecimento e dissolução da união estável através de transação entre as partes. Como restou pendente apenas a partilha dos bens, aquele Juízo houve por bem determinar a redistribuição do feito para uma vara cível, sob o argumento de que não existia mais relação familiar entre as partes e que a matéria irresoluta deveria ser solucionada pelas regras do condomínio.

Ao receber o processo, o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua recusou a competência, argumentando que o pedido de partilha é cumulativo ao pedido de dissolução da união estável e a sentença parcial de mérito, por si só, não retira a prevenção do Juízo de Família para prosseguir no julgamento do processo.

Suscitado o conflito, o incidente foi distribuído a minha relatoria.

Solicitei informações ao juízo suscitado e designei o Juízo suscitante para decidir sobre as medidas urgentes.

Ofício do Juízo suscitado reforçando as razões pelas quais declarou a sua incompetência.

O Ministério Público ofertou parecer pela competência do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento presencial da Seção de Direito Privado.

Belém, 06 de agosto de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

O conflito de competência ocorre em
ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c divisão de bens
. O desate da questão está em definir se remanesce a competência do juízo de família para julgar a partilha de bens adquiridos pela casal que se divorcia e/ou dissolve a união estável.

Importante ressaltar que, no presente caso, o pedido de partilha de bens foi formulado na mesma ação em que se pleiteou ao Poder Judiciário o reconhecimento e a dissolução da união estável, trata-se, portanto, de pedidos cumulados.

Fiz questão de trazer o voto para a sessão de julgamento presencial, pois encontro decisões divergentes nos órgãos de julgamento deste Tribunal a respeito da matéria.

Há precedente desta Seção de Direito Privado em caso semelhante indicando a competência da Vara Cível. Refiro-me ao Acórdão n.º 183.678, de 27.11.2017, conduzido pelo Eminente Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, à época Juiz Convocado em substituição à Desembargadora Marneide Trindade Pereira Merabet, cuja ementa restou assim vazada:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 7ª VARA DE FAMILIA E 9ª VARA CIVEL. MESMA COMARCA. PARTILHA DE BENS. DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE OS BENS COMUNS DO CASAL. QUESTÃO MERAMENTE PATRIMONIAL.

1. A ação de divórcio do casal, R. M. N. e M. C. S. N., tramitou perante o Juízo da 7ª Vara de Família de Belém, ora suscitante, sob o nº 0038337-42.2015.8.14.0301, no qual foi prolatada sentença decretando o divórcio em 10.10.2013 (fls. 71/71b).

2. Resta evidente que não há mais qualquer relação familiar entre as partes, uma vez que, por ocasião da decretação do divórcio, exauriu-se a jurisdição do juízo de família, não lhe restando competência para dirimir conflitos após a extinção do vínculo conjugal, haja vista que a controvérsia que remanesce é meramente patrimonial. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 9ª VARA CÍVEL DE BELÉM.

(2017.05058564-66, 183.678, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-23, Publicado em 2017-11-27)

O Tribunal Pleno, quando ainda competente para julgar todos os conflitos de competência, também decidiu pela competência da vara cível em situação análoga, conforme se verifica do Acórdão n.º 143.116, de 13.02.2015, em voto conduzido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro. Segue a ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 12ª VARA CÍVEL X 7ª VARA DE FAMÍLIA. MESMA COMARCA. PARTILHA DE BENS. DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE OS BENS COMUNS DO CASAL. QUESTÃO MERAMENTE PATRIMONIAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 12ª VARA CÍVEL DE BELÉM.

(2015.00466514-83, 143.116, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2015-02-11, Publicado em 2015-02-13)

Com base nesses precedentes, outros membros deste Colegiado prolataram decisões monocráticas pela competência da vara cível. Cito para exemplificar o Conflito de Competência n.º 0038355-63.2015.814.0301, dirimido em 17.12.2019 pela Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães; conflito de competência n.º 0617673-04.2016.814.0301, dirimido em 04.04.2019 pela Desembargadora Gleide Pereira de Moura.

Todavia, o Tribunal Pleno desta Corte de Justiça também possui precedente pela competência da vara de família em partilha de bens decorrente de ação de divórcio. São os Acórdãos n.º 126.527, de 18.11.2013, conduzido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, e n.º 136635, de 18.08.2014, conduzido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Transcrevo as respectivas ementas:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

BEM IMÓVEL

RESGUARDO DA PARTILHA

JUÍZO QUE DECRETOU O DIVÓRCIO

COMPETÊNCIA ALTERADA

RESOLUÇÃO Nº 023/2007-GP

MATÉRIA AFETA AO DIREITO DE FAMÍLIA. As partes litigantes não celebraram a partilha por ocasião do divórcio, de modo que o imóvel objeto da Ação Ordinária continua lhes pertencendo, em comunhão, portanto, deve o procedimento envolvendo o mesmo ser realizado em Vara de Família.

(2013.04225924-44, 126.527, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2013-11-13, Publicado em 2013-11-18)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIVÓRCIO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU O DIVÓRCIO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. Decretado o divórcio do casal pelo juízo da 7ª Vara de Família é este o competente para julgar ação ordinária de partilha de bens. Conflito conhecido e provido para declarar a competência do juízo suscitado para julgar a ação.

(2014.04589278-19, 136.635, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2014-08-06, Publicado em 2014-08-12)

Diante desses julgados, a Eminente Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, exarou decisão monocrática no Conflito de Competência nº 0457681-07.2016.8.14.0301, em 24.11.2017, pela competência da Vara de Família.

Em vista desse quadro discrepante, entendo que se apresenta o momento para a Seção de Direito Privado, Órgão que passou a ter atribuição para julgar o conflito sobre o tema, desde a vigência do Regimento Interno de 2016, firmar entendimento uniforme, seja para definir a competência para a vara cível ou para a vara de família, privilegiando assim a segurança jurídica e atendendo os ditames do artigo 926 do CPC, segundo o qual “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”

A partir dessa introdução, passo a apresentar meu voto para o escrutínio dos demais membros deste Colegiado.

Pois bem, como dito acima, há decisões divergentes no âmbito deste Tribunal sobre a competência para julgar a partilha de bens decorrente de término de relação conjugal, seja casamento ou união estável. Os que se inclinam pela competência da vara de família, o fazem alicerçados na manutenção da comunhão do bem após o fim da relação conjugal; por outro lado, os que defendem a competência da vara cível entendem que, finda a sociedade conjugal, resta a formação de um condomínio sobre os bens, ou seja, uma questão meramente patrimonial que deve ser dirimida pelo juízo cível.

Tendo a me filiar ao entendimento que firma a competência das vara de família. E o faço com base em julgamento do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a existência de conexão substancial entre ação divórcio e ação de partilha posterior. A ementa do precedente foi vazada nos seguintes termos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PARTILHA POSTERIOR AO DIVÓRCIO. INCAPACIDADE SUPERVENIENTE DE UMA DAS PARTES. PREVENÇÃO ORIUNDA DE CONEXÃO SUBSTANCIAL COM A AÇÃO DO DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DE NATUREZA ABSOLUTA. FORO DE DOMICÍLIO DO INCAPAZ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ESPECIAL DE NATUREZA RELATIVA.

1. Há entre as duas demandas (ação de divórcio e ação de partilha posterior) uma relação de conexão substancial, a qual, inevitalmente, gera a prevenção do Juízo que julgou a ação de divórcio. 2. A prevenção decorrente da conexão substancial se reveste de natureza absoluta por constituir uma competência funcional.

3. A competência prevista no art. 50 do CPC/15 constitui regra especial de competência territorial, a qual protege o incapaz, por considerá-lo parte mais frágil na relação jurídica, e possui natureza relativa.

4. A ulterior incapacidade de uma das partes (regra especial de competência relativa) não altera o Juízo prevento, sobretudo quando o próprio incapaz opta por não utilizar a prerrogativa do art. 50 do CPC/15.

5. Conflito de competência conhecido para declarar como competente o Juízo de Direito da Vara Cível de Barbacena - MG.

(CC 160.329/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 06/03/2019) (grifei)

No voto condutor do Acórdão, a Eminente Ministra Nancy Andrighi, ressalta o caráter acessório da partilha de bens diante da dissolução da sociedade conjugal a atrair a incidência do artigo 61, do CPC (A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal). Afirma ainda Sua Excelência que “há uma interligação decorrente da unidade do conflito de interesses, pois a partilha é decorrência lógica do divórcio. Se o legislador permitiu a partilha posterior, não quer dizer que a ação autônoma de partilha não deva ser julgada pelo mesmo Juízo”.

Importante deixar registrado que, no julgado da Corte Superior, o conflito tratava de ações autônomas. A ruptura da sociedade conjugal precedia a partilha de bens.

Ora, se em processos distintos há reconhecimento de conexão entre a pretensão de dissolução de relação conjugal e partilha de bens adquiridos na relação, muito mais presente a conexão quando os pedidos são cumulados na mesma ação.

É o que ocorre no presente caso. Após homologar a dissolução da união estável entre as partes, o juízo de família se declarou incompetente para prosseguir na condução do processo e determinou a sua redistribuição a uma das varas cíveis.

Assim, em vista da conexão existente entre os pedidos formulados na mesmo ação, repito, entendo que a competência para julgar a partilha dos bens deve permanecer com o Juízo de Família.

Ante o exposto
, na forma do artigo 957, do CPC, declaro competente o Juízo de Direito da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua para permanecer processando e julgar a
ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c divisão de bens movida por Leonei Baleixo de Sousa em face de Michele de Freitas Melo
(processo n.º 0007497-34.2011.8.14.0006).

Comunique-se a decisão aos juízos em conflito para cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil.

É o voto que submeto a reflexão dos Senhores Desembargadores componentes desta Seção de Direito Privado
.

Belém, 27 de agosto de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/08/2020